Tribunal: TJDFT
Processo: 0001612-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CAUTELAR DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE.
1. É justificável a suspensão cautelar da autorização do direito de dirigir veículo automotor com esteio na garantia da ordem pública.
2. Recurso conhecido e desprovido.